Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-16.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000542-16.2018.8.14.0133

APELANTE: ALAN DOS SANTOS NOIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000542-16.2018.8.14.0133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALAN DOS SANTOS NOYA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000542-16.2018.8.14.0133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALAN DOS SANTOS NOYA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR -RELATOR -

Trata-se de Apelação interposta por Alan dos Santos Noya, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto e pagamento de 208 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“
No dia 23/01/2018, por volta das 09:30hrs na 8ª travessa, s/n, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estava TENDO EM DEPOSITO 28 (vinte e oito) trouxinhas de uma substancia conhecida vulgarmente como “cocaína”, equivalendo ao peso total de 47,70g (Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisória, como consta à fls. 14) sendo assim violado, o bem jurídico-penal da saúde pública. De acordo com as anexas peças informativas, policiais militares realizavam ronda de rotina na 8ª travessa, nesta cidade e comarca, ocasião em que avistaram o denunciado Alan dos Santos Noya nervoso tentando evadir-se para o interior de uma residência e, em ato contínuo adentraram o imóvel e realizaram uma revista, encontrando a referida droga em um recipiente de plástico na cozinha da casa. Ressalta-se que o acusado foi encontrado sozinho na residência com a droga.”
(sic)

Por meio da decisão ID-64340702 o Juízo recebeu a denúncia em 11 de maio de 2018.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Inconformado com a decisão, o ora Apelante requer sua absolvição, a reforma na dosimetria da pena, bem como a reconsideração da fixação da pena de multa alegando estar sendo assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6434076.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0000542-16.2018.8.14.0133

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALAN DOS SANTOS NOYA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSANGELA LAZZARIN)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR -RELATOR -

Trata-se de Apelação interposta por Alan dos Santos Noya, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 02 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto e pagamento de 208 dias multa.

Inconformado com a decisão, o ora Apelante requer sua absolvição, a reforma na dosimetria da pena, bem como a reconsideração da fixação da pena de multa, alegando estar sendo assistido pela Defensoria Pública.

DA ABSOLVIÇÃO

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas). O laudo toxicológico definitivo atesta que a substância encontrada com o Apelante se trata de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, em um total de 5,0g (cinco gramas) (ID Num. 6434075).

Em relação à autoria, transcrevo abaixo excertos do ato ora impugnado (ID Num. 6434074):

“Por sua vez, a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, informando terem achado o entorpecente nas partes íntimas do acusado. Senão vejamos:

A testemunha PM FERNANDO DE OLIVEIRA MIRANDA, em juízo, afirmou:

“Que foi chamado para dar apoio em uma ocorrência de tráfico, participou ajudando na contenção e deslocamento do acusado até a delegacia. Que visualizou a droga e verificou que era uma quantidade considerável, bem como teve contato visual com acusado.”

Já a testemunha PM ARTHUR RINALDO CORDEIRO DOS SANTOS em juízo, aduziu:

“Que estava fazendo ronda no bairro são Francisco, local que é comum a prática de traficância, que verificaram uma pessoa correndo para dentro de um recinto, que não poderia dizer ser uma residência, que tecnicamente na rua a polícia sabe chamar-se clínica, que são locais tomados por organizações criminosas para realização de tráfico de drogas. Quando entraram no local, encontraram o acusado debaixo da cama, e além da droga encontrada, foi encontrado, linha, saco plástico”

Em seguida a testemunha PM GELIELTON GUIMARES DANTAS, em juízo, destacou:

“Que estavam em ronda no bairro do São Francisco, quando avistaram uma pessoa correndo na rua, momento que entraram no recinto parecia uma casa abandonada, que a polícia sabe chamar-se clínica, local utilizado por viciados para uso de drogas, que foi encontrada a droga e o acusado em baixo da cama, que não sabe dizer a quantidade pois estava dentro de um recipiente, esclareceu ainda havia sacos, linha, cachimbo, materiais já utilizados, que não encontraram materiais para a fabricação de drogas.

Por sua vez, o acusado ALAN DOS SANTOS NOYA em juízo aduziu:

“Que já responde por outro processo, de mesma natureza do presente feito. Que é inocente, mas pegaram uma droga dentro de uma casa, onde foi comprar droga para fumar, que a casa é de uma pessoa que sabe chamar-se LORA, que vendia droga naquela casa.”

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Desse modo, a tese do Apelante de absolvição do delito de tráfico por negativa de autoria não tem como ser acolhida, razão pela qual a sentença recorrida não merece nenhum reparo quanto a esse aspecto.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

O MM. Juízo
a quo
assim fundamentou a negativação: “Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;”

Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Sendo assim, mantenho a referida circunstância como desfavorável, diante do modo consciente de agir do réu, eis que ao avistar a polícia, se escondeu embaixo da cama, em um local conhecido como “clínica”, utilizado por viciados para o uso de drogas.

Quanto à natureza e quantidade da droga, verifico a nocividade do entorpecente, como se extrai do laudo toxicológico. A quantidade encontrada foi de
5,0g (cinco gramas),

pelo que valoro negativamente a referida circunstância.

Desta forma, mantenho a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, observando, inclusive, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não existem causas de aumento. Mantenho a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3, restando a pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 208 dias multa, eis que o réu atende aos requisitos do mencionado dispositivo.

Por fim, de acordo com o que estabelece o artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, obedecendo à proibição da
reformatio in pejus
.

DA PENA DE MULTA

O Apelante pleiteia a redução da pena de multa, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado. Ocorre que, além de não trazer aos autos nenhum elemento que comprove o alegado, a multa já foi fixada próximo ao mínimo legal, de forma proporcional e equitativa pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/06/2022